Tribunal: STF
Processo: Rcl 83520
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Gertrud Bierbauer em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região (Processo 1000434-31.2016.5.02.0292), que negou provimento a recurso de Agravo de Petição em execução trabalhista.



    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1): 



    “A Reclamante figura como parte executada nos autos da Reclamação Trabalhista nº 1000434-31.2016.5.02.0292, em fase de execução. Em [data], o Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, em sede de Agravo de Petição, determinou a penhora de percentual dos proventos de aposentadoria da Reclamante para a satisfação de crédito trabalhista. 



    [...]



    A decisão proferida pela autoridade Reclamada, ao autorizar a penhora sobre os proventos de aposentadoria da Reclamante, viola diretamente o princípio da dignidade da pessoa humana, insculpido no artigo 1º, inciso III, da Constituição Federal, bem como a proteção ao salário e aos proventos de aposentadoria, garantida pelo artigo 7º, inciso X, da Carta Magna e pelo artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil. 



    [...]



    Neste sentido, a ementa do v. acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, no Agravo de Petição nº 0302400-46.1984.5.01.0025, de relatoria do Desembargador José Mateus Alexandre Romano, publicado em 16/04/2024, é lapidar: 



    [...]



    A situação da Reclamante se amolda perfeitamente ao precedente invocado. Seus proventos de aposentadoria representam o mínimo necessário para sua subsistência, e a penhora de qualquer valor afigura-se como medida que atenta contra sua dignidade. 



    [...]



    Ainda que o crédito trabalhista possua natureza alimentar, a jurisprudência tem se consolidado no sentido de que a penhora de salários e proventos de aposentadoria somente é possível em situações excepcionalíssimas, quando o valor percebido pelo devedor for superior a 50 (cinquenta) salários mínimos mensais, o que não é o caso dos autos. 



    Nesse sentido, o acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região no Agravo de Petição em Rito Sumaríssimo nº 1002372-82.2016.5.02.0511, de relatoria do Desembargador Rodrigo Garcia Schwarz: 



    [...]



    A decisão da autoridade Reclamada, ao desconsiderar o valor mínimo dos proventos da Reclamante, diverge da correta interpretação do dispositivo legal e da jurisprudência consolidada, representando uma ameaça à segurança jurídica.” 



    Ao final, requer a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, bem como “seja julgada TOTALMENTE PROCEDENTE a presente Reclamação Constitucional, para cassar em definitivo a decisão reclamada, declarando a impenhorabilidade dos proventos de aposentadoria da Reclamante”.



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, DEFIRO o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pela Reclamante, pois não há elementos que possam afastar a presunção de insuficiência de recursos de que trata o parágrafo 3º do art. 99 do CPC.



    A respeito do cabimento da reclamação para o Supremo Tribunal Federal, dispõe o art. 102, I, l, e o art. 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    I - processar e julgar, originariamente: 



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.” 



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil de 2015: 



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 



    I - preservar a competência do tribunal; 



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;” 



    O pedido é manifestamente incabível.



    O objetivo do instituto constitucional da Reclamação é o de preservar a competência desta CORTE e de garantir a autoridade de suas decisões. Ocorre, contudo, que a parte autora deixou de apresentar paradigma de confronto com efeitos vinculantes ou ato caracterizador de usurpação da competência desta SUPREMA CORTE, requisitos essenciais para a admissibilidade deste instrumento.



    No caso, a Reclamante sustenta fazer uso da via reclamatória ao argumento de que “a decisão proferida pela autoridade Reclamada, ao autorizar a penhora sobre os proventos de aposentadoria da Reclamante, viola diretamente o princípio da dignidade da pessoa humana, insculpido no artigo 1º, inciso III, da Constituição Federal, bem como a proteção ao salário e aos proventos de aposentadoria, garantida pelo artigo 7º, inciso X, da Carta Magna e pelo artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil” (eDoc. 1, fl. 3-4), sem, contudo, fazer o cotejo analítico com qualquer enunciado de súmula vinculante ou decisão em controle concentrado de constitucionalidade.



    Verifica-se, portanto, que a presente ação é inviável, uma vez que não há paradigma de controle de caráter vinculante apontado, não autorizando, portanto, o ajuizamento da reclamação.



    Nesse sentido, cito precedentes de ambas as Turmas desta CORTE:



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE PRECEDENTE VINCULANTE QUE TENHA SIDO DESRESPEITADO OU DE ATO CARACTERIZADOR DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. INVIABILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Tribunal de origem atuou dentro de suas estritas atribuições jurisdicionais ao analisar os pressupostos recursais do agravo de instrumento em recurso de revista. Além do mais, a parte autora não apontou um paradigma de confronto com efeitos vinculantes ou um ato caracterizador de usurpação da competência desta SUPREMA CORTE, requisitos essenciais para a admissibilidade do instrumento constitucional da reclamação. 2. A postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (RCL 43.503 AgR, Min. ALEXANDRE DE MORAES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 02/03/2021)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. INDICAÇÃO DE ENUNCIADO DA SÚMULA DO STF (NÃO VINCULANTE) COMO PARADIGMA: IMPOSSIBILIDADE. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF: INOCORRÊNCIA. 1. É uniforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o alegado descumprimento de verbete de Súmula sem efeito vinculante não justifica o uso da reclamação. 2. O recurso adequado contra decisão mediante a qual inadmitido recurso extraordinário com fundamento em precedente da repercussão geral é o recurso interno, conforme preceituado no § 2º do art. 1.030 do CPC. Precedentes. 3. A atuação do Tribunal de origem está em conformidade com a sistemática recursal, no sentido de não ser cabível a interposição do agravo em recurso extraordinário, com base no art. 1.042 do CPC, quando aplicado entendimento da repercussão geral. Inocorrência de usurpação de competência deste Supremo Tribunal Federal. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (RCL 53.857 AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, SEGUNDA TURMA, DJe de 09/11/2022)



    Assim, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a Reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (RCL 6.880 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/02/2013).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se. 



    Brasília, 22 de agosto de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente